Tribunal: STF
Processo: ARE 1566371
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Furto Qualificado. Nulidade. Matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula 279/STF. Agravo não provido.  



    I. Caso em exame 



    1.Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.



    II. Questão em discussão 



    2.Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razão de decidir



    3.A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4.Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimentos vedados nesta sede processual (Súmula 279/STF).



    IV. Dispositivo



    5.Agravo regimental a que se nega provimento.